Tribunal: TJDFT
Processo: 0728216-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. PESQUISA DE ATIVOS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJDFT. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessária e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pela parte, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.
3. No caso dos autos a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o lapso decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem, máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente.
4. Agravo de instrumento provido.